Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Apesar de o c. Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o tema referente à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública como de repercussão geral, não houve a determinação, pelo Relator no c. STF, de suspensão do processamento de todos os processos de conhecimento pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1035, §5.o, CPC).
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Aferindo-se do acórdão embargado que a matéria posta em julgamento foi elucidada consoante os fundamentos nele contidos, não há que se falar em vício apto a macular o julgado.